Tribunal: STF
Processo: HC 261233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outro em favor de Weslei da Rosa de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.008.482/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO”. (eDOC 2)



    Colho dos autos que o paciente, preso em flagrante em 23.4.2025, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 2 kg de maconha. (eDOC 3, p. 87)



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 5)



    Afirmam que “uma única ação penal em curso não tem o condão de apontar uma contumácia delitiva”, e que tal processo diz respeito a delito de trânsito. (p. 7)



    Sustentam que a prisão preventiva teria sido decretada com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção aos elementos do caso concreto. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, não existe motivo para reconsiderar a decisão agravada, haja vista que, a despeito das afirmações defensivas, verifica-se que a prisão preventiva do ora agravante foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade deste, evidenciada na noticiada reiteração delitiva (ação penal em curso), além da grande quantidade de droga apreendida, tratando-se de 2 quilos de maconha. Tais fatores legitimam a privação cautelar da liberdade sendo irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis que, por si sós, não obstam a prisão preventiva ou constituem direito subjetivo à imposição de medidas menos gravosas”. (eDOC 2, p. 6)



    Já o decreto prisional dispõe:



    “O periculum libertatis e o abalo à ordem pública decorrem das ações penais e/ou inquéritos policiais a que responde o conduzido (autos 5000551-44.2024.8.24.0539), além da quantidade de droga apreendida (aproximadamente 2 kg de maconha)”. (eDOC 3, p. 37)



    Do acórdão do HC estadual, colho o seguinte trecho:



    “Isso fica ainda mais evidente, respeitada a apreciação sumária do momento, com a quantidade considerável de material tóxico por ele supostamente descartado, além do envolvimento, em tese, em infração penal da mesma natureza, consoante se infere do processo distinto (5000551-44.2024.8.24.0539), no qual, aliás, já houve prolação de sentença condenatória recorrível, dando o ora paciente como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cumulado com art. 40, III, do mesmo Diploma. Não se trata, portanto, como sustentado pela defesa, de ‘outro registro [que] diz respeito a delito descrito na lei de trânsito’”. (eDOC 3, p. 18)



    Portanto, a afirmação dos impetrantes quanto à ação penal em curso destoa da conclusão probatória da instância ordinária, o que impossibilita sua aceitação no âmbito deste writ. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais escorados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, apurada a partir de ações penais em curso, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os recentes julgados: HC 242.038 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.7.2024 e HC 231.709 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024.



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente